Tribunal: TJES
Processo: 5005362-03.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005362-03.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL PORTO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES SEM CARÁTER VINCULANTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedente a “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada em face de seguradora. O autor alegou que, no contexto de litígio anterior envolvendo indenização securitária por invalidez permanente, aceitou proposta de acordo formulada pela seguradora no valor de R$ 44.000,00, dentro do prazo estipulado. Sustentou que a proposta era clara, com valor definido e prazo para aceitação, e que sua resposta caracterizou aceite puro e simples, tornando obrigatória a avença. A ré argumentou que não houve aceitação válida e que as tratativas não passaram da fase preliminar, sem obrigatoriedade jurídica. A sentença julgou improcedente a demanda, ao entender que não houve a concretização do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a proposta de acordo enviada pela seguradora e supostamente aceita pelo autor caracterizou-se como oferta vinculante nos termos do artigo 427 do Código Civil, ou se permaneceu no âmbito das negociações preliminares, sem formação de vínculo obrigacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proposta contratual somente obriga o proponente se não houver cláusula expressa em sentido contrário, conforme estabelece o artigo 427 do Código Civil.

A proposta formulada pela seguradora continha ressalva expressa de que não possuía caráter vinculante, o que afasta sua obrigatoriedade e a qualifica como ato inserido na fase de negociações preliminares.

A conduta das partes após o envio da proposta, com solicitação de inclusão de cláusula com dados bancários e elaboração de minuta para posterior assinatura, confirma a inexistência de negócio jurídico aperfeiçoado.

O rompimento das negociações, ainda que tenha frustrado expectativa da parte autora, não caracteriza ato ilícito, nem gera dever de indenizar ou obrigação de fazer, à luz da liberdade contratual e da ausência de vínculo definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proposta de acordo que contenha cláusula expressa de não vinculação não gera obrigação de contratar, permanecendo no campo das negociações preliminares.

A aceitação de proposta não vinculante, seguida da solicitação de elaboração de minuta contratual, com sugestão de inclusão de cláusula, não configura contrato aperfeiçoado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 427 e 431; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.641.868/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 06.09.2018; TJDFT, Ap. Civ. nº 0713885-76.2021.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005362-03.2023.8.08.0030

APELANTE: DANIEL PORTO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL PORTO
contra a r. sentença (ID 12690631) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Em sua petição inicial (ID 12690611), o autor, ora apelante, narrou que mantinha com a ré duas apólices de seguro com cobertura para invalidez permanente por acidente. Alegou que, após sofrer um sinistro em 26 de dezembro de 2019, que resultou em sua invalidez parcial permanente, a seguradora realizou o pagamento de valor inferior ao que entendia devido. Diante disso, ajuizou a ação de conhecimento de nº 0007667-50.2020.8.08.0030, pleiteando a complementação da indenização securitária.

Sustentou que, no curso da referida ação, em meados de outubro de 2022, os representantes da seguradora entraram em contato com seus patronos para apresentar uma proposta de acordo, no contexto de uma "campanha interna" da empresa para encerrar processos em andamento. Após algumas tratativas, em 24 de outubro de 2022, a seguradora teria formalizado, via correio eletrônico, uma proposta no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de principal e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários de sucumbência, estabelecendo o prazo de validade da oferta até 28 de outubro de 2022.

Aduziu que, em 25 de outubro de 2022, aceitou integralmente a proposta, comunicando o aceite aos patronos da ré por e-mail. Contudo, em 28 de outubro de 2022, foi surpreendido com a informação de que a seguradora havia suspendido as tratativas em razão de uma sentença de improcedência proferida nos autos da ação principal, da qual, segundo afirma, ainda não tinha ciência.

Com base nesses fatos, defendeu a força vinculante da proposta, nos termos do artigo 427 do Código Civil, argumentando que, uma vez aceita, a oferta tornou-se obrigatória. Requereu, ao final, a condenação da ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no pagamento do valor acordado, totalizando R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Citada, a parte ré apresentou contestação (ID 12690621), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de litispendência ou coisa julgada, ao argumento de que o autor pretendia, por via transversa, obter o proveito econômico que lhe foi negado na ação nº 0007667-50.2020.8.08.0030, na qual a sentença de improcedência já havia transitado em julgado. No mérito, defendeu que as comunicações trocadas entre os advogados consistiram em meras tratativas preliminares, sem caráter vinculante, e que a suposta "proposta" não se aperfeiçoou.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença de mérito (ID 12690631), por meio da qual a juíza singular julgou improcedente a pretensão autoral. A magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento de que as partes ainda se encontravam em fase de tratativas e que o negócio jurídico não se aperfeiçoou. Considerou que a resposta do autor, ao solicitar a inclusão de uma cláusula com dados bancários, teria configurado uma contraproposta, nos termos do artigo 431 do Código Civil, a qual não foi aceita pela seguradora.

Irresignado com o desfecho da demanda, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, o apelante afirma, em síntese:
(I)
a sentença padece de erro material ao afirmar que a aceitação da proposta teria ocorrido um mês após sua formulação, quando, na verdade, ocorreu no dia seguinte, dentro do prazo de validade estipulado pela própria apelada;
(II)
a solicitação para inclusão dos dados bancários não caracterizou uma modificação da proposta, mas sim um ato preparatório para a elaboração da minuta do acordo, em consonância com sugestão feita anteriormente pela própria seguradora;
(III)
a proposta foi aceita de forma pura e simples, tornando-se obrigatória e vinculante.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 12691036), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A questão central a ser dirimida por esta instância revisora se limita a definir a natureza jurídica das comunicações estabelecidas entre os representantes legais das partes, a fim de verificar se a proposta de acordo formulada pela seguradora apelada, e supostamente aceita pelo apelante, ultrapassou a fase de meras tratativas preliminares e adquiriu força vinculante, a ponto de obrigar a sua celebração, nos termos do artigo 427 do Código Civil.

O apelante sustenta que a proposta foi clara, precisa e continha um prazo para aceitação, o qual foi devidamente observado, aperfeiçoando-se o negócio jurídico da transação no momento em que manifestou seu aceite. A apelada, por sua vez, defende que tudo não passou de negociações preliminares, sem caráter vinculante, o que lhe permitia desistir do acordo a qualquer tempo antes de sua formalização final.

A formação dos contratos, como se sabe, é um processo que pode se desdobrar em diferentes fases. A doutrina civilista costuma distinguir, didaticamente, ao menos duas etapas que precedem a celebração do contrato definitivo: a fase de negociações preliminares, também conhecida como fase de puntuação, e a fase de proposta, denominada policitação.

Na fase de negociações preliminares, as partes apenas exploram a possibilidade de celebrar um futuro contrato, discutindo interesses, trocando informações e esboçando os contornos de um possível acordo, sem, contudo, se vincularem juridicamente ao seu conteúdo. São atos preparatórios que, em regra, não geram obrigações, salvo a responsabilidade pré-contratual decorrente da violação da boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade, informação e cooperação mesmo antes da formalização de qualquer vínculo.

A fase de proposta, por outro lado, representa um estágio mais avançado. A proposta, ou policitação, é uma declaração de vontade receptícia, dirigida por uma parte (proponente ou policitante) a outra (oblato), contendo todos os elementos essenciais do negócio jurídico que se pretende celebrar. Uma vez emitida e recebida pelo oblato, a proposta, em regra, adquire força vinculante, obrigando o proponente a manter seus termos, conforme dispõe o artigo 427 do Código Civil:
Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente,
se o contrário não resultar dos termos dela
, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

A análise atenta do referido dispositivo legal é crucial para o deslinde da controvérsia. A norma estabelece a regra da obrigatoriedade da proposta, mas, na sua parte final, apresenta exceções importantes.
A proposta deixa de ser vinculante, dentre outras hipóteses, "se o contrário não resultar dos termos dela"
. Isso significa que o próprio proponente tem a faculdade de retirar a força obrigatória de sua manifestação de vontade, desde que o faça de maneira clara e inequívoca na própria oferta.

No caso dos autos, a instrução processual, especialmente a troca de comunicações eletrônicas entre os patronos das partes, revela que a situação se amolda precisamente à exceção prevista no final do artigo 427 do Código Civil. Depreende-se do contexto negocial que a proposta encaminhada pela apelada em 24 de outubro de 2022 continha a ressalva expressa de seu caráter
não vinculante
(ID. 12690611 – p. 3).

Essa declaração explícita tem o condão de descaracterizar a comunicação como uma proposta em sentido técnico-jurídico, mantendo as partes no campo das negociações preliminares. Ao afirmar que a oferta era "não vinculativa", a seguradora apelada sinalizou de forma transparente ao apelante que aquela manifestação não constituía o ato final e obrigatório para a formação do contrato de transação, mas sim um passo na negociação, que não chegou a ser concretizada.

Ademais, a própria conduta das partes após a referida comunicação corrobora a natureza de meras tratativas. No e-mail datado de 25 de outubro de 2022 (ID 12690615, pág. 7), o advogado do apelante, ao comunicar o aceite da proposta, solicita a "inclusão de cláusula" com os dados bancários para a expedição de alvará eletrônico e informa aguardar a elaboração da "minuta" do acordo. Tal postura evidencia que ambas as partes compreendiam que a etapa seguinte consistiria na redação de um instrumento contratual formal – a minuta do acordo – que, somente após a assinatura por ambas, consolidaria o aperfeiçoamento do negócio jurídico. A transação, como contrato que é, não havia sido concluída; as partes ainda estavam na fase de acertar os detalhes para sua instrumentalização.

Ainda que a solicitação para inclusão dos dados bancários possa ser vista como um mero detalhe operacional, e não uma modificação substancial da proposta (contraproposta, nos termos do art. 431 do CC), o fato é que
a menção à necessidade de elaboração de uma "minuta" para posterior assinatura,
que sequer chegou a ser elaborada,
reforça a ideia de que o negócio não estava fechado
. A troca de minutas é um ato típico da fase de puntuação, na qual os termos do contrato ainda estão sendo debatidos e ajustados antes da manifestação final e vinculante de vontade. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MINUTA DE CONTRATO NÃO ASSINADA PELO APELADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO
. DESPESAS NÃO COMPROVADAS . INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na responsabilidade civil pré-contratual, o fundamento para o eventual dever de indenizar não é a quebra do contrato (não celebrado), mas, sim, a violação do princípio da boa-fé objetiva que efetivamente prejudicou a parte, que, por exemplo, tenha realizado despesas consistentes na compra de mobília ou na contratação de transporte de mudança para o imóvel a ser locado. Precedente: REsp n. 1.641.868/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 6/9/2018.
2. A mera confecção de minuta de contrato de locação, que não foi assinada pelo apelado, integra a fase de negociações preliminares e, por consequência, seus termos não vinculam juridicamente as partes.
Precedente: Acórdão 1080527, 20160110581699APC, Relator.: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág .: 317/360. 3. No caso, a apelante não comprovou a realização de despesas derivadas da suposta certeza de que o negócio seria concluído, dado que o seu pedido se baseia exclusivamente em uma cláusula contratual desprovida de força vinculante, já que não ocorreu a celebração do contrato. Assim, o rompimento das negociações preliminares afigura-se legítimo, porque decorre do exercício da liberdade de contratar. Inexiste, assim, dano moral a ser indenizado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJ-DF 07138857620218070020 1667514, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

Portanto, a despeito do erro material contido na sentença ao afirmar que o aceite teria ocorrido um mês após a proposta, a conclusão de improcedência do pedido se mostra correta, embora por fundamento diverso. O ponto fulcral não reside em um suposto aceite tardio ou em uma contraproposta, mas sim no fato de que a própria oferta, por seus termos expressos, não possuía força vinculante, mantendo as partes no campo das negociações preliminares.

Nesse cenário, não tendo havido o aperfeiçoamento do negócio jurídico de transação, a retratação da apelada, ainda que tenha frustrado a legítima expectativa do apelante, constituiu um ato lícito, exercido dentro dos limites da autonomia privada, antes que qualquer vínculo obrigacional definitivo fosse estabelecido. Não há, portanto, obrigação de fazer a ser imposta à seguradora.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso e em conformidade com o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

A
companho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.